Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-33.2019.8.11.0091
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000797-33.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BERNARDINO DE LIMA - CPF: 000.122.951-67 (APELADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA PERÍCIA – PERITO ATUOU COMO MÉDICO DA PARTE AUTORA – IMPEDIMENTO CONFIGURADO – PROCESSO ANULADO A PARTIR DO LAUDO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

As hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos artigos 144 e 145, do CPC, aplicam-se também aos peritos, nos termos dos artigos 148, inciso II, e 149, do mesmo Código.

Comprovado que o perito nomeado pelo juízo
a quo
já

atuou como médico do segurado, deve ser reconhecido o seu impedimento para atuar no feito, com a consequente declaração de nulidade da prova pericial realizada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde, que nos autos da Ação Previdenciária n° 1000797-33.2019.8.11.0091 ajuizada por
JOÃO BERNARDINO DE LIMA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Autarquia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data da cessação do benefício de auxílio doença (31/08/2017).

Em suas razões recursais, o Apelante afirma, de forma prejudicial, que há nulidade na perícia médica colacionada aos autos, tendo em vista que a perita nomeada pelo juízo
a quo
afirmou em laudo que já atuou como médica assistente do apelado. Desse modo, aduz que os peritos judiciais são considerados auxiliares da justiça, conforme art. 149 do CPC, e, portanto, estão sujeitos a impugnação de sua nomeação por motivo de impedimento e suspeição, conforme disciplina o art. 148, inciso II, do CPC.

Alega que, conforme art. 93 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009) é vedado ao médico:
“ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado".

No mérito, assevera que o laudo pericial concluiu apenas pela incapacidade parcial e permanente do apelado, não sendo devida concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja constatado o impedimento da perita nomeada, anulando a perícia judicial e a sentença proferida, bem como, pleiteia a nomeação de novo perito. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, o segurado apelado requer seja negado provimento ao recurso de apelação (Id. 215207826).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PREJUDICIAL DE NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA

A Autarquia Previdenciária sustentou a prejudicial de nulidade da perícia, diante da existência de impedimento da
expert
, que atuou previamente como médica da parte apelada.

A prejudicial deve ser acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado sofreu acidente de trabalho no ano de 2016, ocasionando no descolamento da retina com defeito retiniano (CID10 - H33.0), na visão subnormal em um olho (CID10 - H54.5), e na catarata complicada (CID10 - H26.2), vindo a receber o benefício de auxílio doença acidentário de 15/02/16 a 31/07/2016 (NB 613.327.745-2), e de 04/04/2017 a 31/08/2017 (NB 618.113.253-1). Diante da cessação do benefício, ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio acidente, com conversão em aposentadoria por invalidez.

Durante a tramitação do feito, a Dra. Mariana Reis Barreto (CRM 9327-MT) foi nomeada pelo juízo singular para realizar a perícia médica, que ocorreu em 27/09/2021 (Id. 215207817). Com isso, além de atestar pela incapacidade parcial e permanente do apelado, a perita também informou que já havia atuado como médica assistente do periciando, bem como, confirmou a existência de contato anterior com o mesmo. Vejamos trechos do laudo que comprovam tais assertivas:

“1. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?
Sim
.

2. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?
Sim
” (destaquei)

Respaldado no laudo pericial que atestou a incapacidade parcial e permanente do apelado, o juízo singular deferiu a tutela de urgência, e julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a Autarquia a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez ao apelado desde a data da cessação do auxilio doença, conforme sentença de id. 215207822.

Diante disso, o INSS interpôs recurso de apelação, alegando haver nulidade na perícia médica, uma vez que foi realizada por expert impedida.

Conforme se estabelece no Código de Processo Civil, as causas de impedimento e suspeição dos magistrados estão previstas nos artigos 144 e 145,
in verbis
:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
[...]” (grifei)

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
. [...]”

De mesmo modo, os peritos atuam como auxiliares da justiça, e devem ser imparciais no processo, estão sujeitos aos motivos de impedimento e suspeição atribuídos aos magistrados, conforme os artigos 148, inciso II, e artigo 149, do CPC:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

[...]

II - aos auxiliares da justiça;

[...]”(grifei)

“
Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça,
o perito
, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.”(grifei)

Como se vê, dentre as hipóteses de impedimento elencada no artigo 144, do Código de Processo Civil, encontra-se a prevista no inciso I, segundo a qual se considera impedido aquele que interveio como mandatário da parte ou atuou como perito. Isso porque, por ter apresentado parecer em favor de algum dos interessados na lide, naturalmente tenderá a prestigiar seu próprio trabalho.

Conforme já demonstrado alhures, no caso concreto verifica-se que a própria perita médica nomeada pelo juízo de origem confirmou a sua relação profissional com o apelado em momento anterior (Id. 215207817).

Por outro lado, nos termos do artigo 148, §1° e artigo 465, §1°, inciso I, do CPC, incumbe à parte interessada arguir o impedimento ou suspeição do
expert
no prazo de 15 dias, contados da intimação da nomeação, ou na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: (...) §1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”.

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. §1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; (...)”.

No entanto, pertinente salientar que, enquanto a suspeição é matéria suscetível de preclusão, o impedimento constitui matéria de ordem pública, na medida em que possui natureza objetiva e caracteriza presunção absoluta de ausência de imparcialidade.

Outrossim, a aceitação do encargo pela profissional, ciente de que atuou como médica particular do segurado, sem declarar seu impedimento ou suspeição, atenta contra a ética médica, conforme prevê o artigo 93, da Resolução n.° 2.217/2018, do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética Médica),
in verbis
:

“Art. 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado”.

Aferida, portanto, a nulidade da prova pericial, o processo deve ser anulado a partir da nomeação da perita, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para realização de nova perícia e regular processamento do feito.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL NULO. PERITO MÉDICO DA PARTE AUTORA. IMPEDIMENTO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO LAUDO. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 1. Considerando a nova sistemática instituída pelo novo Codex de Direito Adjetivo Civil, em que o legislador optou por restringir as hipóteses de remessa oficial, a sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do NCPC, tendo em vista que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos. 2. Consoante estabelece o artigo 148, II, do NCPC, aplicam-se aos peritos os motivos de suspeição e impedimento previstos no referido diploma legal. 3. A Resolução CFM 1931/2009, denominado Código de Ética Médica, determina em seu art. 93 que é vedado ao médico "Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado".
4. In casu, o expert que realizou a perícia nos autos já atuou como médico particular da parte apelada, consoante laudo médico (id 149095535) p. 113/114, de modo que, o processo deve ser anulado desde a produção da prova pericial.
5. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito. 6. Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 10224127820214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: e-DJF1 29/09/2022 PAG e-DJF1 29/09/2022 PAG)”(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – SEGURADO ESPECIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – NULIDADE DA PERÍCIA – PERITO QUE ATUOU COMO MÉDICO DA PARTE AUTORA – IMPEDIMENTO CONFIGURADO – PROCESSO ANULADO A PARTIR DO LAUDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR NELSON DONBROSKI PREJUDICADO. 1. Nas demandas que visam à concessão de benefício de natureza acidentária, a fixação da competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN). 2. As hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos artigos 144 e 145, do CPC, aplicam-se também aos peritos, nos termos dos artigos 148, incisos I e II, e 156, § 4º, do mesmo Código. 3.
Comprovado que o perito nomeado pelo juízo a quo atuou como médico do segurado e, inclusive, firmou os atestados que instruíram a petição inicial, deve ser reconhecido o seu impedimento para atuar no feito, com a consequente declaração de nulidade da prova pericial realizada
. (TJ-MT - AC: 10035728620228110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)”(g.n)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional Do Seguro Social, para
ACOLHER
a prejudicial de nulidade da perícia, diante do impedimento da perita nomeada pelo magistrado
a quo
e, por consequência, declarar nulos todos os atos subsequentes à nomeação da perita, devendo ser realizado novo laudo médico, nos termos do artigo 282, do CPC.

Consigne-se a advertência feita pelo Des. Luiz Octávio de Oliveira Saboia Ribeiro, para que o INSS observe com rigor os impedimentos legais dos médicos peritos, a fim de não se repetir a situação destes autos, sob pena de responsabilização pessoal do médico.

Deixo de determinar a comunicação do CRM, uma vez que o próprio INSS tem gerência sobre seus médicos peritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024